Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736036-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FERREIRA DAMACENO AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO GUEDES, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma Ferreira Damaceno contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. e declarou extinto o cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ou a que a rejeita é impugnável por agravo de instrumento, em razão da ausência de extinção da fase executiva em andamento.[1] A inobservância da sistemática mencionada acima caracteriza-se como erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.[2] Intime-se a agravante a fim de manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022, DJe 23.9.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.234, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.8.2023, DJe 30.8.2023. [2] STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022, DJe 4.4.2022.